Tribunal: STF
Processo: RE 244698
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-07
Data de publicação: 2001-08-07

Ementa:
EMENTA: Tributário. Imunidade conferida pelo art. 150,
VI, "d" da Constituição. Impossibilidade de ser estendida a outros
insumos não compreendidos no significado da expressão "papel
destinado à sua impressão". Precedentes do Tribunal.
Para se concluir sobre a alegação da parte agravante
de que as chapas de gravação utilizadas na produção do jornal
equivalem a papel fotográfico, faz-se mister a análise de fatos e
provas, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário
(Súmula 279).
Agravo regimental desprovido.